Tribunal: TJDFT
Processo: 0734237-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734237-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) contra a decisão (id 31625741) que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto em virtude da perda superveniente do interesse de agir. As agravadas, em contrarrazões (id 33828620), requerem a condenação da agravante na multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil. Narram que já há apelação pendente de julgamento que veicula os mesmos argumentos. Sustentam que a agravante tenta desvirtuar o sistema recursal ao promover simultaneamente dois recursos com o mesmo objeto. Requerem a condenação da agravante em multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incs. V, VI e VII, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante para que se manifeste sobre os requerimentos de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil e de aplicação da multa por litigância de má-fé, conforme o art. 80, incs. V, VI e VII, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator